Tribunal: TJSP
Processo: 1002016-38.2019.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Ocorrência – Acórdão entendeu que havia inscrição desabonadora pela razão social MD – PSA/Alessandro Caldonazo, quando, na verdade, tratava-se de mera consulta – Inaplicabilidade da Súm. 385 do STJ ao caso - Correção da contradição apontada que, no entanto, não implica em modificação no resultado do julgamento - Prequestionamento – Desnecessidade de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Ocorrência – Acórdão entendeu que havia inscrição desabonadora pela razão social MD – PSA/Alessandro Caldonazo, quando, na verdade, tratava-se de mera consulta – Inaplicabilidade da Súm. 385 do STJ ao caso - Correção da contradição apontada que, no entanto, não implica em modificação no resultado do julgamento - Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados – Artigo 1.025 do CPC– Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002016-38.2019.8.26.0229/50000, da Comarca de Hortolândia, em que é
embargante ROGÉRIO SOARES MACEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BANCO ORIGINAL S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002016-38.2019.8.26.0229/50000 -Voto no 27376
2
VOTO No:
27376 (PROCESSO DIGITAL)
EMB. DECL.:
1002016-38.2019.8.26.0229/50000
COMARCA:
HORTOLÂNDIA (2a VARA CÍVEL)
EBTE.:
ROGÉRIO SOARES MACEDO (JUSTIÇA GRATUITA)
EBDO.:
BANCO ORIGINAL S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Contradição
Ocorrência

Acórdão entendeu que havia inscrição desabonadora pela razão social
MD PSA/Alessandro Caldonazo, quando, na verdade, tratava-se de
mera consulta Inaplicabilidade da Súm. 385 do STJ ao caso - Correção
da contradição apontada que, no entanto, não implica em modificação no
resultado do julgamento - Prequestionamento
Desnecessidade de
menção expressa a todos os dispositivos legais invocados Artigo 1.025
do CPC Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.
1.- Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão de
fls. 116/120, que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação.
Em embargos declaratórios, alega o autor, em síntese, que
houve contradição, uma vez que “o I. Magistrado, ao analisar fls. 71 dos autos para
fundamentar sua decisão, confundiu registro de consultas com registro de débitos”.
Alega que a razão social MD PSA/Alessandro Caldonazo apenas consultou o nome
da autora/embargante nos órgãos de proteção ao crédito e não inscreveu seu nome,
não sendo credor do embargante. Além do mais, Alessandro Caldonazo é seu
patrono, e efetuou a consulta nos órgãos de proteção ao crédito a seu pedido. Aduz
que a decisão embargada contraria o texto expresso da Súm. 385 do STJ e que não
possui inscrições anteriores, sendo merecedor da reparação moral. Requer o
prequestionamento dos seguintes dispositivos: arts. 93, IX, 5o., X, XXXII e LV e
170, V da Constituição Federal e 8o., 9o., 10, 11, 371 e 489, §1o., V e VI do CPC,
além da Súm. 385 do STJ.
É o relatório.
2.- Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002016-38.2019.8.26.0229/50000 -Voto no 27376
3
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
De fato, houve contradição no v. acórdão ao entender que a
anotação referente à razão social MD PSA/Alessandro Caldonazo tratava-se de
inscrição desabonadora.
Com efeito, tal inscrição consta no campo consulta, de modo
que não se trata de anterior inscrição para efeito de aplicação da Súm. 385 do STJ.
Há de ser, portanto, tal parte (fls. 119, primeiro parágrafo após
a transcrição da r. sentença) extirpada do acórdão, salientando-se, entretanto, que isto
não modifica o resultado do julgamento, já que, como bem ponderado pela r.
sentença, “restou comprovada a baixa nas restrições ao crédito após o pagamento da
primeira parcela do acordo (fls. 70/73)”, não se havendo falar em danos morais.
Os embargos merecem acolhida, assim, somente para sanar a
contradição apontada, sem efeitos modificativos.
A ementa do v. acórdão, também, deve passar a constar com a
seguinte redação:
Ação de reparação por danos morais - Alegação de indevida inscrição em
cadastros de inadimplentes, após acordo de parcelamento de cartão de
crédito e pagamento da primeira parcela - Prova dos autos no sentido de
que os dados do requerente foram retirados dos cadastros desabonadores
após o pagamento da primeira parcela - Sentença mantida - RECURSO
NÃO PROVIDO.
Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a abordar as
questões suscitadas, nos exatos termos pretendidos pela parte, observando-se, quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002016-38.2019.8.26.0229/50000 -Voto no 27376
4
a tal ponto, os Enunciados nos 101, 402 e 423 da ENFAM.
Observe-se, no que se refere ao prequestionamento, que o
artigo 1.025 do atual Código de Processo Civil considera incluídos no acórdão os
elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos de declaração sejam
rejeitados.
Advirta-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito
ao disposto nos parágrafos 2o e 3o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.
3.- Pelo exposto, acolhem-se os embargos, apenas para sanar
contradição, sem efeitos modificativos.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 10) A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a
nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a
decisão da causa.
2 40) Incumbe ao recorrente demonstrar que o argumento reputado omitido é capaz de infirmar a
conclusão adotada pelo órgão julgador.
3 42) Não será declarada a nulidade sem que tenha sido demonstrado o efetivo prejuízo por ausência
de análise de argumento deduzido pela parte.